Tribunal: TJSP
Processo: 1043450-90.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.

ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE 22,00% AO MÊS E DE 987,22% AO ANO, TENDO EM VISTA QUE SUPERAM SIGNIFICATIVAMENTE A MÉDIA COBRADA PELAS DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE.

APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO, DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, EM CONSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.

ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE 22,00% AO MÊS E DE 987,22% AO ANO, TENDO EM VISTA QUE SUPERAM SIGNIFICATIVAMENTE A MÉDIA COBRADA PELAS DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE.

APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO, DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, EM CONSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO C. STJ.

IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO dos valores pagos. ausência de ENQUADRAMENTO NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, PORQUE A COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ, NÃO IMPLICA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE.

DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 8o-A DO ART. 85, CPC, UMA VEZ QUE OS VALORES RECOMENDADOS PELA TABELA DO CONSELHO SECCIONAL DA OAB/SP APENAS SERVEM DE PARÂMETRO, POIS A SUA VINCULAÇÃO ATRIBUIRIA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS A UM ÓRGÃO DE CLASSE, SUBTRAINDO DO JULGADOR A POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO § 2o DO MENCIONADO DISPOSITIVO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.